Tribunal: TJSP
Processo: 0000548-68.2022.8.26.0482
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Flavio Abramovici
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-10-02
Data de publicação: 2023-10-06

Ementa:
LOCAÇÃO – DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO – CUMPRIMENTO DE JULGADO – Incabível (neste momento processual) a execução dos honorários advocatícios sucumbenciais, pois concedido o benefício da gratuidade processual aos Executados, e o Exequente não demonstrou a perda da condição de pobre dos Executados – SENTENÇA DE ACOLHIMENTO DA IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE JULGADO E DE EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO –

Ementa:
LOCAÇÃO – DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO – CUMPRIMENTO DE JULGADO – Incabível (neste momento processual) a execução dos honorários advocatícios sucumbenciais, pois concedido o benefício da gratuidade processual aos Executados, e o Exequente não demonstrou a perda da condição de pobre dos Executados – SENTENÇA DE ACOLHIMENTO DA IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE JULGADO E DE EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO – RECURSO DO EXEQUENTE IMPROVIDO